Tribunal: STF
Processo: RE 114376
Classe: RE
Órgão julgador: - CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  ICM.  DIREITO  DE
CRÉDITO PELA ENTRADA DE MATÉRIA PRIMA IMPORTADA COM ISENÇÃO
DO IMPOSTO.
            I.  - Não  tendo o  acórdão decidido  a questão
constitucional posta no recurso extraordinário, dele não se
conhece.
            II. - R.E. não conhecido.